Tribunal: STF
Processo: RE 105864
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
SEGURO DE TRANSPORTE. SUB-ROGAÇÃO.
PROVA DA CULPA. PARA EXERCER O SEU DIREITO CONTRA TERCEIRO, TEM
O  SEGURADOR DE ALEGAR E PROVAR QUE PAGOU A INDENIZAÇÃO E QUE O
DANO SOFRIDO PELA CARGA FOI CAUSADO POR FATO PELO QUAL AQUELE
RESPONDE. RECURSO NÃO CONHECIDO.